Tribunal: TJDFT
Processo: 0730625-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730625-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: ANDRE HENRIQUE MILHOMEM DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Internação hospitalar – Carência Cumprida no Plano de Saúde Anterior - Perigo de Dano Reverso - Astreintes - Prazo para Cumprimento da Obrigação - Indeferimento CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às rés a suspensão da exigência da carência contratual ao autor, durante o curso do prazo contratual, sob pena de multa por negativa de atendimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo ao ressarcimento dos valores gastos pelo autor, ao final do processo, no prazo de 5 (cinco) dias. Sustenta a agravante, em síntese, sua ilegitimidade passiva, bem como fixação da multa em valor razoável, além de prazo hábil para cumprimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados na origem que o agravado buscou atendimento em hospital da rede credenciada em virtude de ter contraído Covid-19, sendo portador de patologias que agravam o seu estado de saúde, como obesidade e asma. Alega que migrou para o plano de saúde da Seguros Unimed, sendo desnecessário respeitar novo período de carência. Contudo, o atendimento foi negado, conforme se denota nos documentos juntados aos autos. Pois bem. Preliminarmente, em análise sumária, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante, pois, da leitura dos documentos juntados ao feito principal, é possível verificar que o pleito de internação foi realizado diretamente à Central Nacional UNIMED, tendo a negativa sido emitida por ela, bem como a comunicação com a central de atendimento. Além disso, ficou comprovado em carta de permanência que o autor cumpriu o prazo de carência determinado em plano anterior, sendo responsabilidade das rés a orientação correta quanto às informações de portabilidade do plano. Assim, em atenção à Teoria da Asserção, em análise superficial, não verifico razões para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante. Destarte, vislumbro inexistir qualquer evidência de que o prazo de 5 (cinco) dias concedido pelo Magistrado de origem para implementação da tutela antecipada concedida seja insuficiente. Por fim, em relação ao valor da multa, tendo em vista a inexistência de notícia quanto ao descumprimento da Decisão recorrida, além de as astreintes somente poderem ser executadas ao final do feito, não verifico o risco de dano grave para concessão da medida de urgência pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator